Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-66.2025.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002311-66.2025.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GABRIEL A. C. DE SANTANA - CNPJ: 30.593.923/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
direito processual civil. agravo interno. apelação cível não conhecida. indeferimento de gratuidade da justiça. decisão interlocutória. cabimento de agravo de instrumento. art. 101 do cpc. interposição de apelação. erro grosseiro. inaplicabilidade da fungibilidade recursal. art. 932, parágrafo único, do cpc. não incidência. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível manejada contra pronunciamento judicial que rejeitou embargos de declaração, manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A agravante sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ao argumento de que a decisão recorrida, embora formalmente interlocutória, produziu efeitos práticos equivalentes aos de sentença terminativa, além de defender a incidência do art. 932, parágrafo único, do CPC, para oportunizar a regularização do vício.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) se a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça e determina o recolhimento das custas processuais possui natureza interlocutória ou sentença; (ii) se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber apelação como agravo de instrumento; e (iii) e o art. 932, parágrafo único, do CPC autoriza a correção da inadequação da via recursal eleita.

III. Razões de decidir

1. O pronunciamento judicial que indefere a gratuidade da justiça e determina o recolhimento das custas processuais, sem extinguir o processo ou encerrar a fase procedimental, possui natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC.

2. O art. 101 do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça, ressalvada apenas a hipótese de resolução da matéria na sentença, circunstância não verificada no caso concreto.

3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, diante de previsão legal específica acerca do recurso cabível, caracteriza erro grosseiro, circunstância que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva razoável.

4. A coincidência entre os prazos recursais da apelação e do agravo de instrumento não afasta a inadequação da via eleita nem autoriza o recebimento do recurso inadequado.

5. O art. 932, parágrafo único, do CPC aplica-se apenas a vícios formais sanáveis, não abrangendo erro relacionado ao pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na escolha inadequada da espécie recursal.

6. Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, diante da manifesta inadequação da via recursal utilizada.

IV. Dispositivo e teses

5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:

1. A decisão que indefere a gratuidade da justiça e determina o recolhimento das custas processuais possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 101 do CPC.

2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, quando a lei prevê expressamente o recurso cabível, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O art. 932, parágrafo único, do CPC não autoriza a correção da inadequação da espécie recursal interposta.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED na Apelação Cível no 1010562-74.2025.8.11.0040, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, publ. 06.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda., contra a decisão monocrática de ID 362883355, proferida nos autos da Apelação Cível n.o 1002311-66.2025.8.11.0008, oriunda da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, que não conheceu do recurso de apelação, ao consignar que a decisão impugnada na origem possuía natureza interlocutória, razão pela qual era cabível agravo de instrumento, na forma do art. 101 do Código de Processo Civil, e que a utilização da apelação configurou erro grosseiro, insuscetível de ser superado pela fungibilidade recursal.

Em suas razões de agravo interno, a recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois, embora se tenha entendido cabível o agravo de instrumento, a apelação foi manejada contra pronunciamento judicial que, na prática, inviabilizou o prosseguimento do feito originário, assemelhando-se a sentença terminativa.

Afirma ser aplicável o princípio da fungibilidade recursal, à luz da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça. Alega, ainda, inexistir erro grosseiro, porquanto presente dúvida razoável acerca da natureza do pronunciamento recorrido, além de ter sido observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, idêntico ao do agravo de instrumento.

Defende, por fim, a incidência do art. 932, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o relator deveria oportunizar a correção do vício antes de inadmitir o recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na própria decisão monocrática agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta contra o pronunciamento proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, o qual rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Veja-se:

Compulsando os autos, observa-se que, a decisão não colocou fim ao processo, ao contrário disso, apenas indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, determinando a comprovação do recolhimento das custas de distribuição, sob pena de cancelamento desta. (...)

Por sua vez, os artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o recurso cabível da sentença é a apelação, enquanto o recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento.

Além disso, o artigo 101 do Código de Processo Civil expõe que:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Assim, não há dúvidas que o recurso cabível à espécie era o agravo de instrumento e não o recurso de apelação cível interposto, pois o pronunciamento do juiz foi uma decisão interlocutória.

Registra-se que a jurisprudência é uníssona no sentido de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em tais casos, por considerar um erro grosseiro a interposição da apelação ao invés do agravo de instrumento. (...)

Considerando que a decisão recorrida possui natureza de decisão interlocutória e que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, não a apelação, e considerando ainda a presença de erro grosseiro na escolha da via recursal, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto.

Em face do não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, resta prejudicada a análise do mérito recursal. A questão de fundo suscitada pela recorrente, relativa à concessão da gratuidade de justiça, não poderá mais ser apreciada, tendo em vista o transcurso do prazo para interposição do recurso adequado, qual seja, o agravo de instrumento. (...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, por manifesta inadequação da via recursal eleita.

Em virtude do não conhecimento do apelo, descabida a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

(id. 362883355)

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática, para que seja admitida a fungibilidade entre a apelação interposta pela recorrente e o agravo de instrumento legalmente previsto para impugnação de decisão que indefere a gratuidade da justiça.

A pretensão recursal, contudo, não comporta acolhimento.

Consoante se extrai do teor da decisão proferida na origem, o magistrado singular rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente, manteve o indeferimento da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo assinado, facultando, inclusive, o parcelamento em até 6 (seis) vezes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Não houve, naquele ato, extinção do processo de execução nem encerramento da fase procedimental, mas simples resolução de questão incidental relacionada à assistência judiciária gratuita.

Nessa perspectiva, o pronunciamento judicial ostenta natureza de decisão interlocutória, na forma do art. 203, § 2o, do Código de Processo Civil
[1]
, e não de sentença, pois não se enquadra nas hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo. A circunstância de a decisão conter advertência acerca do cancelamento da distribuição em caso de descumprimento não altera sua natureza jurídica, uma vez que a eventual extinção dependeria de posterior inércia da parte e de novo pronunciamento judicial.

Além disso, o art. 101 do CPC
[2]
é expresso ao estabelecer que, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, ressalvada apenas a hipótese em que a questão for resolvida na sentença, o que manifestamente não ocorreu no caso concreto. A previsão legal, portanto, é objetiva e específica, não abrindo espaço, na espécie, para dúvida razoável quanto ao recurso cabível.

A agravante sustenta que a apelação deveria ser recebida com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, ao argumento de que o pronunciamento recorrido possui efeitos práticos análogos aos de sentença terminativa e de que o recurso foi interposto dentro do mesmo prazo previsto para o agravo de instrumento.

Todavia, tais alegações não se mostram suficientes para infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática.

É certo que a fungibilidade recursal reclama, entre outros pressupostos, a inexistência de erro grosseiro e a presença de dúvida objetiva acerca da via impugnativa adequada. Ocorre que, quando a lei prevê expressamente o recurso cabível, não se pode reconhecer dúvida objetiva apta a justificar o recebimento de recurso diverso daquele taxativamente estabelecido pelo sistema processual. A circunstância de os prazos recursais coincidirem, por si só, não elide a inadequação da via eleita.

No caso em exame, a recorrente interpôs apelação contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça, malgrado a existência de regra legal específica prevendo o cabimento de agravo de instrumento. Tal escolha configura erro grosseiro, consoante destacado na decisão agravada. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda. contra acórdão que não conheceu da apelação interposta contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que a decisão recorrida é interlocutória — sujeita a agravo de instrumento — e, simultaneamente, possuir efeitos associados ao possível cancelamento da distribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais possui natureza interlocutória, porque não extingue o processo nem encerra a fase cognitiva ou executiva
. 4.A determinação de recolhimento das custas com cominação de cancelamento da distribuição não converte automaticamente o ato em sentença, pois a extinção somente ocorre se a parte não cumpre a determinação e o juízo formaliza o respectivo pronunciamento.
5.O art. 101 do CPC estabelece expressamente que o recurso cabível contra decisão que indefere a gratuidade é o agravo de instrumento, salvo quando a questão for decidida na sentença, o que não ocorreu no caso.
6.A interposição de apelação configura erro grosseiro, afastando por completo a fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais e do STJ
. 7.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação das conclusões já devidamente analisadas, limitando-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8.A alegada contradição corresponde, na verdade, à discordância da parte com o entendimento adotado pelo acórdão, inexistindo vício lógico interno ou incompatibilidade entre premissas e conclusão. 9.A decisão embargada examinou de maneira suficiente os fundamentos necessários, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1.A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça com determinação de recolhimento das custas é interlocutória e impugnável exclusivamente por agravo de instrumento. 2.A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal.
3.A mera discordância da parte com a fundamentação do acórdão não caracteriza contradição apta a justificar embargos de declaração. (N.U 1010562-74.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 06/02/2026) - negritei

Também não prospera a tese de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC
[3]
. O dever de saneamento previsto nesse dispositivo diz respeito a vícios formais ou irregularidades sanáveis, não alcançando hipótese de inadequação da própria espécie recursal manejada. A escolha equivocada do recurso cabível não constitui simples defeito de forma, mas vício atinente ao pressuposto objetivo de admissibilidade, insuscetível de correção por mera intimação para emenda ou complementação.

Dessa forma, a decisão monocrática recorrida apreciou corretamente a controvérsia ao concluir que a decisão originária possuía natureza interlocutória, que o recurso cabível era o agravo de instrumento e que a interposição de apelação afastava a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro.

Assim, inexistindo fundamento capaz de desconstituir a decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática de id. 362883355, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

[1]
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

[2]

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

[3]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026